Tribunal: TJSP
Processo: 1000220-42.2015.8.26.0620
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
VOTO No 35.554
Contrato de locação de serviços de apresentação artística. Ação de cobrança de multa pela rescisão imotivada e sem aviso prévio do contrato. Ainda que o contrato seja nulo, pela inobservância do procedimento administrativo previsto em lei, o município não se exime da obrigação de indenizar a autora pelos prejuízos causados, sobretudo porque não há prova nos autos de que ela tenha

Ementa:
VOTO No 35.554
Contrato de locação de serviços de apresentação artística. Ação de cobrança de multa pela rescisão imotivada e sem aviso prévio do contrato. Ainda que o contrato seja nulo, pela inobservância do procedimento administrativo previsto em lei, o município não se exime da obrigação de indenizar a autora pelos prejuízos causados, sobretudo porque não há prova nos autos de que ela tenha agido de má-fé. Exegese do art. 59, parágrafo único, da Lei no 8.666/93.
Recurso improvido, rejeitada a preliminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033200
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000220-42.2015.8.26.0620, da Comarca de Taquarituba, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL MACEDO, é apelado CARREIRO E
CAPATAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000220-42.2015.8.26.0620 -Voto no 35.554
2
Comarca: TAQUARITUBA – VARA ÚNICA
Apelante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL MACEDO
Apelada: CARREIRO E CAPATAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.
MMa. Juíza Prolatora: Roberta de Oliveira Ferreira Lima
VOTO No 35.554
Contrato de locação de serviços de apresentação
artística. Ação de cobrança de multa pela rescisão
imotivada e sem aviso prévio do contrato. Ainda
que o contrato seja nulo, pela inobservância do
procedimento administrativo previsto em lei, o
município não se exime da obrigação de indenizar
a autora pelos prejuízos causados, sobretudo
porque não há prova nos autos de que ela tenha
agido de má-fé. Exegese do art. 59, parágrafo
único, da Lei no 8.666/93.
Recurso improvido, rejeitada a preliminar.
A r. sentença de fls. 153/157, cujo relatório se adota,
julgou o pedido procedente, para condenar a ré a pagar à autora a quantia
de R$45.000,00, acrescida de correção monetária, pela DEPRE (atualização
monetária dos débitos judiciais relativos a Fazendas Públicas), e de juros de
mora, ambos contados da citação, nos termos do art. 1o- F da Lei no
9.494/97. Em razão da sucumbência, condenou-a, ainda, ao pagamento das
custas e de honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.
Apela a ré (fls. 160/191). Alega que a condenação ao
pagamento da multa rescisória viola a lei de licitações. Sustenta que o ato
praticado pelo prefeito municipal à época dos fatos e pela autora é
considerado ilícito. Acrescenta que aquele que frustra ou frauda o
procedimento de licitação incorre em crime. Defende a nulidade do ato
praticado, nos termos do art. 166, IV, do CC. Aduz a obrigatoriedade de
licitação nas contratações administrativas, segundo estabelece o art. 37,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000220-42.2015.8.26.0620 -Voto no 35.554
3
XXI, da CF. Releva que a licitação, como atividade administrativa, é
norteada pelos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência. Afirma que os contratos decorrentes de
dispensa ou inexigibilidade de licitação devem atender aos termos do ato
que os autorizou e da respectiva proposta. Assevera que o contrato
administrativo é ato formal e, como regra, deve ser celebrado na forma
escrita. Anota que não houve licitação, tampouco procedimento de dispensa
ou inexigibilidade de licitação. Assinala que a autora, atuando em conjunto
ou não com o município, burlou a lei de licitação e obteve vantagem
econômica. Observa que a testemunha Maximiano Gomes de Oliveira
Barros, servidor público, confirma a tese de defesa. Argumenta que o
servidor não era membro da comissão de licitação e, portanto, não poderia
ser responsabilizado pela contratação, motivo pelo qual o seu depoimento
não deveria ter sido considerado suspeito. Ressalva a inexistência nos
autos de prova de que o contrato foi analisado pela assessoria jurídica do
município. Destaca que o contrato não preenche os requisitos estabelecidos
nos artigos 54 e 55 da Lei no 8.666/93. Alega que a prestação de serviços
sem licitação implica violação da moralidade administrativa. Acrescenta que
ninguém pode alegar desconhecimento da lei. Sustenta que a autora não se
desincumbiu do seu ônus de comprovar o direito que alega possuir.
Ressalta que se a Administração não pode alegar torpeza a seu favor, o
particular também não pode. Sob tais fundamentos, requer a reforma da r.
sentença.
Recurso contrariado (fls. 194/206). Pugna pelo não
conhecimento do recurso, ao fundamento de que houve inovação de
argumentos não suscitados na apelação.
É o relatório.
De início, afasto a preliminar arguida de inovação
processual, eis que a tese defendida nas razões recursais está embasada
na exigência de procedimento prévio para contratação de profissional de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000220-42.2015.8.26.0620 -Voto no 35.554
4
setor artístico, na forma prevista em lei, ainda que não seja necessária a
realização de licitação, o que também foi suscitado na contestação.
No mérito, em que peses às consequências danosas
causadas ao erário público, a r. sentença deve ser mantida.
Em 11.02.2015, as partes celebraram “instrumento
particular de contrato de locação de serviços de apresentação artística”, na
qual a autora assumiu a responsabilidade de comparecimento da dupla
Carreiro e Capataz ao show marcado para o dia 06.09.2015, na cidade de
Coronel Macedo, mediante o pagamento do valor de R$45.000,00 (fls.
13/19).
Consta da inicial que, dias antes da apresentação, a
autora contatou a ré para obter informação sobre a produção local e foi
surpreendida com a notícia de que não havia qualquer show agendado com
a dupla. Ressalta a autora que não foi comunicada do cancelamento do
contrato com a devida antecedência, motivo pelo qual teve de honrar com a
remuneração dos profissionais responsáveis pela montagem do palco, da
iluminação, do som, bem como dos músicos que acompanhariam a dupla e
dos motoristas, uma vez que eles já haviam confirmado presença no evento.
Aduz violação à boa-fé contratual. Requer, assim, a condenação da autora
ao pagamento da multa contratual, pela rescisão unilateral do contrato, no
valor de R$45.000,00, com fundamento nos artigos 389 e 412, ambos do
Código Civil.
De fato, é exigido um procedimento administrativo
prévio para contratação de profissional do setor artístico, ainda que
inexigível a licitação1.
No termos do art. 26 da Lei no 8.666/93, “as dispensas
previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24, as
1 Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:
III - para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário
exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000220-42.2015.8.26.0620 -Voto no 35.554
5
situações de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente
justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo único do art.
8o desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade
superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5
(cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos”.
Contudo, é incabível alegar a inobservância do
procedimento previsto em lei para afastar a obrigação do município de
indenizar o particular que agiu de boa-fé, mediante o pagamento da multa
prevista no contrato. Ainda que o contrato seja nulo, o município não se
exime da obrigação de reparar os prejuízos causados à autora. É o que
estabelece o art. 59, parágrafo único, da lei que regula os contratos
administrativos, “a nulidade não exonera a Administração do dever de
indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que
ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados,
contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de
quem lhe deu causa”.
Anote-se que a boa-fé é presumida, enquanto a má-fé
deve ser comprovada, inexistindo prova inconteste nos autos de que o
particular tenha agiu maliciosamente.
No mais, como bem observou a juíza de origem, “o
contrato de fls. 13/19 é completo e específico para a prestação do serviço
de show, e prevê expressamente na cláusula décima oitava que em caso de
rescisão imotivada, ocorrerá a multa no valor de 100% da cláusula segunda,
que trata do preço pelo serviço” (sic, fls. 156). O documento não retrata uma
mera reserva de datas, como quer fazer crer a ré, mas sim um típico
contrato de prestação de serviços, com a descrição dos direitos e deveres
dele decorrentes. Oportuno registrar que o contrato foi devidamente
assinado pelo então prefeito da cidade, sendo tal fato, inclusive, confirmado,
em juízo, por ele e pela outra testemunha ouvida, o servidor público
Maximiliano Gomes de Oliveira Barros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000220-42.2015.8.26.0620 -Voto no 35.554
6
Desse modo, ainda que o contrato administrativo seja
nulo, pela inobservância de procedimento administrativo, é exigível a
cláusula penal que estipula multa no valor correspondente ao preço do
serviço, sobretudo diante da ausência de cancelamento com antecedência
razoável, o que impediu a autora de reorganizar a sua agenda, inclusive no
que se refere aos profissionais que teve de contratar para auxiliá-la no
show, o que, sem dúvidas, causou-lhe prejuízos.
Eventual responsabilidade pelo dano causado ao
erário público, em virtude do contrato discutido nestes autos, deverá ser
apurada, se o caso, em ação própria.
Ante o exposto, rejeitada a preliminar, nego provimento
ao recurso. Com fundamento no art. 85, §11, do CPC, elevo os honorários
advocatícios, arbitrados em favor do patrono da autora, para 11% do valor
da condenação.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator